Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-92.2009.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000939-96.2009.8.14.0003
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS MARQUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS-
TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
O Supremo Tribunal Federal,
ao analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

I-

Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida,
a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso
. Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

II-

Incidência de juros e correção monetária
conforme
os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

III-

Recurso conhecido e ao qual se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Desta forma, entendo que em sendo natureza estatutária, o servidor somente possui direito as verbas previstas no Estatuto dos servidores do Estado e não na CLT, com isso, não cabe pagamento de FGTS, multa, aviso prévio, sendo cabível apenas o pagamento dos salários, do 13º e das férias, sendo que essas duas verbas, conforme os próprios documentos juntados pelo réu sempre foram pagãos ao autor e isso está em acordo com o posicionamento adoto pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)POSTO ISSO, considerando o que foi lançado no caderno processual, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido do autor, para condenar o réu a lhe indenizar as seguintes verbas: 13º proporcional – 4/12 (R$364,49), Férias + 1/3 (R$1.475,98), totalizando o valor de R$1.822,47 (um mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), caso já não tenha sido pago, que deverá ser atualizada pelo IPNC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação, salvo se o réu comprovar já ter efetuado esses pagamentos. Além disso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. (...)”
(ID. 2066774).

Consta na peça inicial que o ora Apelado foi contratado pelo Estado do Pará em 03.06.1998, para a função de Professor Nível Médio, lotado na Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, tendo se operado a ruptura contratual apenas em 03.06.2009.

Sustentou que o contrato ainda que nulo deveria produzir os seus efeitos até a data em que for decretada a nulidade, devendo ser reconhecido seu direito à percepção de todos os direitos trabalhistas e não apenas ao pagamento dos dias trabalhados.

Assim, ajuizou a presente ação pretendendo o recebimento de aviso prévio, 13º proporcional, férias + 1/3, indenização de seguro desemprego, FGTS + multa de 40% e indenização por danos morais.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda conforme acima transcrito.

Em seguida, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, (ID. 2066775), alegando, inicialmente, a impossibilidade jurídica do pedido, em razão do caráter estatutário do vínculo existente com a administração.

Sustentou ainda que a sentença condenou o Estado ao pagamento de 13º proporcional, mas tal parcela não seria devida por ausência de previsão legal, haja vista o regime administrativo que rege os contratos temporários.

Afirmou que, ao tempo da exoneração, foram adimplidas todas as obrigações devidas ao Apelado, conforme as fichas financeiras colacionadas nos autos, inclusive as férias.

Ao final, pediu seja reformada a decisão no que concerne os juros de mora e correção monetária, por violar o disposto no artigo 1-F da Lei n. 9.494/97, que dispõe sobre os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Ao concluir, pediu a reforma da sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão de ID. 2066776.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia em saber se o Apelado teria direito a receber o valor correspondente às férias e 13º salário, tendo sido contratado temporariamente pela Administração Estadual, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

I.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Analiso primeiramente a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

Tal argumento não merece acolhida, pois, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil atual, as condições da ação acolhidas pelo Direito brasileiro hoje são legitimidade e interesse de agir, pelo que não se há de falar mais em exame preliminar da possibilidade jurídica do pedido.

Quanto ao pedido, que se analise ao examinar o mérito da causa, o juízo possível é de sua procedência ou improcedência, pelo que rejeito essa preliminar.

II.

Do mérito

Em relação às verbas trabalhistas em discussão, até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do
RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme já mencionado alhures,
o Apelado trabalhou para o Estado por quase 10 (dez) anos, pelo que a presente situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Sendo assim, o servidor que se enquadra na situação

ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Pretório Excelso, deve ser mantida a sentença também no que tange ao recebimento do 13° salário e férias.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, não é possível atender o pedido do Apelante, pois estes devem ser fixados
de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará.

Fixo Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/05/2021